Tribunal: TJDFT
Processo: 0754200-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MARIA EDUARDA DA SILVA BARRADAS (agravante/autora), contra decisão proferida (ID 257689422, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0737895-02.2025.8.07.0003, proposta em face de KARLA MORGANA MUNIZ LUSO (agravada/ré), que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, na qual o requerente pedia para suspender imediatamente o pagamento do financiamento, IPTU e condomínio; bem como os efeitos da Procuração Pública lavrada no 8o Ofício de Notas do Gama/DF. Em suas razões recursais (ID 79269008), a agravante/autora afirma, em síntese, que ajuizou Ação de Resolução Contratual visando ao desfazimento de negócio jurídico denominado "Cessão de Direitos", que tinha por objeto a transferência de imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), sendo que a obrigação central assumida era a de que a Agravante transferisse o financiamento para o seu nome. Alega que, contudo, tal transferência revela-se objetivamente impossível, tanto em razão das normas de ordem pública que regem o MCMV quanto pela inexistência de registro dominial em nome da Agravada. Argumenta que esse fato é incontroverso, uma vez que a própria Agravada confessou a impossibilidade ao assinar Termo Aditivo, em novembro/2024, reconhecendo expressamente que a prorrogação contratual decorria das "restrições normativas do Programa Minha Casa, Minha Vida", conforme ID 257649628, dos autos de origem. Assevera que, apesar disso, e mesmo diante da nulidade objetiva do negócio, a Agravada insiste na manutenção dos pagamentos e transferência do financiamento, sendo que o Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência sob o argumento genérico de necessidade de "dilação probatória". Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela antecipada recursal para suspender imediatamente o pagamento das parcelas do financiamento e encargos acessórios e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça foi concedida na decisão ora agravada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, na qual o requerente pedia para suspender imediatamente o pagamento do financiamento, IPTU e condomínio; bem como os efeitos da Procuração Pública lavrada no 8o Ofício de Notas do Gama/DF. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator